Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730767-78.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ELCIO ALVES ALENCAR AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, no Id. 16573416, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ELCIO ALVES ALENCAR, situação que ensejou a oposição de embargos de declaração (id 16705402), os quais não foram conhecidos (id. 17433234). Ato contínuo, o recorrente manejou agravos em recurso especial e extraordinário, que, igualmente, não foram conhecidos ante a ocorrência da preclusão consumativa e em observância ao princípio da unicidade recursal. Irresignada, a parte agravante ajuizou Reclamação, junto ao Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão desta Presidência que não conheceu do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. O STJ, por sua vez, julgou procedente a RCL No 40839 – DF, “a fim de cassar a decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, no Processo n. 0730767-78.2018.8.07.0001, não conheceu do agravo em recurso especial interposto Élcio Alves Alencar, e determinar, em consequência, a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento desse agravo, oportunamente” (id. 43078963). Assim, tendo em vista decisão proferida na Rcl 40839 – DF (2020/0247167-1), Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/7/2022 e, em observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil e, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026